Tribunal: TJBA
Processo: 0509393-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509393-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO VICTOR REIS DE SANTANA

Advogado(s): FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DO REDUTOR POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO parciALMENTE.

Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a flagrância do réu na posse de substâncias ilícitas e apetrechos com inequívoca destinação à traficância, torna-se imperativo o reconhecimento de sua incursão nas sanções estabelecidas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não há que se falar em fragilidade da prova quando assentada em exame pericial acerca da natureza das substâncias apreendidas e em depoimentos testemunhais coerentes, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase instrutória judicial.

A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ.

P
or outro lado,

merece parcial amparo o pleito defensivo no sentido de que seja aplicada ao Apelante a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Com efeito,
recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema
1.139
), assentou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Assim, a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode, por si só, justificar a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, em virtude do princípio da presunção de inocência.

Neste viés, dentro da realidade fática dos autos,

existindo
outras ações penais pela prática de crimes e considerando a pouca quantidade e a variedade ( maconha e cocaína)
entendo que o acusado faz jus ao redutor do §4ª, do art. 33, da Lei 11.343⁄2006 na fração de 1/3 (um terço), consoante o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

APELO PROVIDO PARCIALMENTE,
PARA QUE SEJA APLICADO O
REDUTOR DO §4ª, DO ART. 33, DA LEI 11.343⁄2006,
na fração de 1/3 (um terço), e a pena seja reajustada para o patamar de
03 ( três) anos e 04 ( quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, substituída por duas restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º

0509393-73.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
PAULO VICTOR REIS DE SANTANA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
PELO PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

de

de 2024

PRESIDENTE

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA